Tribunal: TJMT
Processo: 1019749-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019749-66.2024.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CLEUMAR KORT - CPF: 003.009.481-07 (REQUERENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO KRAUSE - CPF: 478.226.359-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) Nº 1019749-66.2024.8.11.0000

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO –

REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA, DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E INCERTEZA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO – REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA E NA COMUNIDADE LOCAL – PRESTÍGIO SOCIAL DA VÍTIMA – EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL – REVOLTA DA POPULAÇÃO – RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO QUE PRESIDE A CAUSA – MOTIVOS CONCRETOS E RELEVANTES APRESENTADOS –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri.”
(STJ, HC nº 307.963/PI)

Se os elementos dos autos demonstram dúvida sobre a imparcialidade do conselho de sentença, interesse da ordem pública e incerteza quanto à segurança pessoal do réu, o desaforamento formulado pelo Juiz-Presidente é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) Nº 1019749-66.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de representação de Desaforamento de Julgamento formulado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da ação penal nº 1000768-42.2022.8.11.0102, que tramita perante aquele juízo contra o réu Cleumar Kort, em virtude da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e conexos – art. 121, § 2º, II e IV, art. 344,
caput
, e art. 163, parágrafo único, I e III, todos do Código Penal.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sustenta que:
a)
a morte da vítima, que era vereador,
“gerou forte choque popular provocado pela repercussão do delito, tanto é que o Prefeito Municipal, Moacir Luiz Giacomelli, decretou luto oficial, por 3 dias, no Município de Vera/MT”
;
b)

“a gravidade concreta do delito e a condição de agente público exercido pela vítima, sem dúvidas, desencadearam grande comoção social, o que foi amplamente divulgado pelos canais de comunicação, inclusive com transmissão no portal de notícias da Globo, denominado “G1”, o qual veicula notícias do Brasil e do mundo”
;
c)

“as reportagens sobre os fatos ocorridos também foram largamente propagadas por intermédio de matérias jornalísticas do Estado de Mato Grosso e da própria Região Norte deste Estado”
;
d)

“a lista geral de justados sorteados para o Tribunal do Júri desta Comarca no ano de 2024 (processo n. 1000704-95.2023.8.11.0102) está formada, majoritariamente, por servidores públicos das mais diversas áreas, tais como, Secretaria de Educação, Assistência Social, Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, dentre outras, todas desta comarca de Vera/MT, totalizando 23 jurados e 3 jurados suplentes, de modo que, ao relembrarem que a vítima Alfredo Krause era servidor público há muitos anos nesta Comarca, coloca-se em xeque a retidão do corpo de jurados que irão julgar esta causa”
;
e)

“os fatos aqui apurados ressoaram ao ponto de os próprios servidores do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) empreenderem protesto em Cuiabá/MT, em virtude da morte do ofendido Alfredo Krause”
;
f)

a

“Unidade Judiciária não dispõe de instalações físicas destinadas às sessões do Tribunal do Júri”,
sendo
“a solenidade em questão se realizará justamente na Câmara Municipal desta Comarca de Vera/MT, inclusive local onde o ofendido Alfredo Krause foi velado”
;
g)
há grande risco

de
“a população de Vera/MT comparecer em massa”
no julgamento;
h)

“na aludida Casa de Leis há retrato da vítima Alfredo Krause em espaço destinado a fotografias de vereadores de legislaturas anteriores, ao passo que, com a chegada do jurado no local da sessão de julgamento, de plano, se deparará com uma imagem do ofendido, que era pessoa prestigiada e representante da população verense, o que, per si, constituiria fundamento capaz de subverter a imparcialidade do júri”
;
i)

“o desaforamento do julgamento da causa ainda é imprescindível em atenção à proteção da ordem pública, pois, como citado outrora, o velório do ofendido Alfredo Krause reuniu uma multidão na Câmara Municipal de Vera/MT, sendo forçoso concluir que caso o julgamento ocorra nesta Comarca, sobretudo no mesmo edifício em que foi velado, é nítido que a paz e a tranquilidade do julgamento, que não podem jamais ser comprometidos, serão prejudicados”
.

O pedido liminar foi deferido para suspender
o julgamento do Júri Popular.

As informações foram dispensas, à luz do art. 427 do CPP [
“Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada”
].

A Procuradoria-Geral de Justiça [João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça] opina pela procedência do pedido.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) Nº 1019749-66.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que o réu Cleumar Kort foi denunciado [e pronunciado] por ter [em tese] matado a vítima Alfredo Krause,
verbis
:

“No dia 04 de outubro de 2022, por volta das 13h30min, na Avenida Nicarágua, Centro, neste município de Vera/MT, no edifício público do 55º Ciretran, o denunciado CLEUMAR KORT, impelido por motivo fútil (eis que a vítima foi friamente assassinada pelo denunciado em razão da insatisfação do denunciado com o resultado da vistoria veicular realizada pela vítima, que apenas desempenhava seu mister) e mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido (eis que o denunciado agiu de modo inesperado e surpreendente enquanto a vítima estava trabalhando), utilizando-se de arma de fogo, matou Alfredo Krause ocasionando-lhe lesões descritas no auto de exame de corpo de delito que foram suficientes para causar sua morte.”

É trivial que a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é da unidade judiciária onde ocorreu o delito
[1]
, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do CPP,
in verbis
:

“Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal,
a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou
mediante representação do juiz competente
,

poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região
, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

O Regimento Interno deste Tribunal também trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular, nestes termos:

“Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.”

Nessa toada, quatro são as situações que autorizam a modificação da competência pelo desaforamento: 1) interesse da ordem pública; 2) dúvida sobre a imparcialidade do júri; 3) incerteza sobre a segurança pessoal do acusado; 4) demora na realização do julgamento.

A
mutatio fori
somente poderá advir em situações nas quais os motivos legais estiverem devidamente comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento pelo Tribunal local.

Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima,
“o desaforamento pode ser conceituado como o deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, a fim de que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. Cuida-se de decisão jurisdicional que altera a competência territorial inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita”
[2]
.

A respeito da excepcionalidade do instituto em comento, Gustavo Henrique Badaró também leciona:

“O interesse de ordem pública deve ser grave e estar comprovado. A expressão ordem pública, sempre criticável, por ser indeterminada e destituída de um referencial semântico seguro, tem sido identificada, por exemplo, com casos de perigo de convulsão

social ou risco à incolumidade dos jurados (...). No tocante à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado, o legislador se contenta com um juízo de dúvida, não exigindo certeza. Não bastam, porém, meras conjecturas ou suposições.”
[3]

Lanço mão ainda do escólio de Eugênio Pacelli, segundo o qual
“a aplicação do aludido dispositivo deverá ser a exceção e não a regra, sempre com os olhos postos no eventual risco em relação à instrução do processo, que poderá ficar comprometida com o desaforamento. Saliente-se, ainda, que o que é desaforado é o foro do julgamento em plenário e não aquele em que se desenvolve a instrução preliminar”
[4]
.

Na mesma linha é o entendimento do STJ, segundo o qual compete ao interessado pelo desaforamento demonstrar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada:

“O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando:
a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu
; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
.”
[5]

No caso judicializado, o pedido de desaforamento formulado pelo Juiz-Presidente – que vive no seio da comunidade onde se dará o júri e tem maior proximidade com os fatos –
assenta-se tanto na dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença como no interesse da ordem pública e na incerteza quanto à segurança pessoal do réu
.

Conforme os argumentos lançados na presente representação, além de a vítima ter sido pessoa deveras conhecida e estimada na comunidade local, houve ampla repercussão do crime [tanto na comarca quanto em nível nacional] e revolta da população local, sem olvidar que
“a Unidade Judiciária não dispõe de instalações físicas destinadas às sessões do Tribunal do Júri”
, as quais se realizam
“justamente na Câmara Municipal, (...) local onde o ofendido Alfredo Krause foi velado”
e
“reuniu uma multidão”
de pessoas quando do velório, restando “
nítido que a paz e a tranquilidade do julgamento (...) serão prejudicados”
.

Cabe ressaltar que o STJ possui entendimento no sentido de que a opinião do magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite ter uma melhor constatação da imprescindibilidade da medida excepcional, tem papel fundamental na análise do pedido, sobretudo quando por ele formulado.

Destacam-se:

“Este Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de que ‘a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão’ (HC 488.528/PB, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019).”
[6]

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
[7]

Anote-se que a defesa do réu também havia se manifestado nos autos de origem, requerendo ao juiz o desaforamento do julgamento [mas a competência é exclusiva deste Tribunal].

Nesse contexto, foram apresentados pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri elementos concretos e relevantes que demonstram as situações autorizadoras da modificação da competência pelo desaforamento, quais sejam: a) interesse da ordem pública; b) dúvida sobre a imparcialidade do conselho de sentença; c) incerteza sobre a segurança pessoal do acusado.

Aliás, a Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou favorável ao desaforamento, cujas bem lançadas razões também integro neste voto:

“Tais fatos, sem dúvida, deixam a população do município de Vera/MT, e em especial os eventuais jurados, cada vez mais temerosos, podendo influenciar e afetar a necessária imparcialidade no julgamento
.

Em situações assim, a crença da população no Sistema de Justiça fica profundamente abalada e a tendência é que os jurados se sintam, mais do que inseguros, abandonados à própria sorte, pois sabem que o Estado, que falta com os serviços básicos de saúde, educação e segurança para a população em geral, não lhes confere proteção para o cumprimento do dificílimo papel de julgar com isenção e imparcialidade.

Nestas condições, a garantia de ordem e tranquilidade, necessárias para a realização de um julgamento local isento, está descartada, e não pode ser assegurada por simples reforço na segurança, pois o problema não reside numa efêmera perturbação da ordem ou influência sobre os jurados, repercutindo na falta de condições psicológicas do corpo de jurados, dadas as previsíveis consequências que podem advir, seja qual for o veredicto
.

A jurisprudência tem orientado que “estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri.” (v.g. STJ, HC 307963/ PI, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiros, DJ 01.08.2017).

Quanto ao risco à imparcialidade dos jurados, a doutrina especializada orienta que “... não é necessária à certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a tolher a livre manifestação do Júri, bastando à previsão de indícios capazes de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado” (Bitencourt, Edgar Moura, A Instituição do Júri, 1939, p. 124).

In casu, o Tribunal do Júri da Comarca de Vera/MT não detém estrutura apta a atender a demanda em questão, em termos de segurança e existem dúvidas da imparcialidade dos jurados, que são esclarecidos, em sua maioria servidores públicos que conheciam a vítima Alfredo Krause o qual era Vereador em exercício de mandado eletivo na cidade de Vera/MT, tendo em vista que vivenciaram a grande repercussão social que o crime teve na pacata cidade, o que enseja a procedência do pedido de desaforamento
.

Assim, diante dos sérios elementos de convicção trazidos no pedido pelo magistrado de primeiro grau, está especializada conclui que há risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade dos jurados, caso não haja o desaforamento
.

Ademais, se a defesa do acusado formulou [para o juiz] pedido para que a Ação Penal em epígrafe não seja julgada perante o Tribunal do Júri da Comarca de Vera/MT e o Juiz natural na Comarca de origem (...) solicitou a concessão da liminar para suspensão do Julgamento Designado, remetendo para análise do Egrégio TJMT,
para justamente se resguardar a ordem pública, a imparcialidade do júri e a segurança do acusado, mostra-se pertinente o desaforamento do julgamento para outra Comarca
.”

Colaciono ainda o seguinte aresto do STJ:

“Consoante o art. 427 do CPC, "se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou
mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
". (...)
Certamente, a reação da comunidade local, a repercussão ainda atual do delito na mídia, o fato de os acusados e a vítima serem de família pioneira e conhecida na cidade
de Rolândia/PR, que tem aproximadamente 70 mil habitantes, bem como a instituição da Lei Municipal n. 3.925/2019, de 4 de novembro de 2019,
em homenagem à vítima
, que criou o "Dia Municipal do Amor e Proteção às Crianças",
justificam o deslocamento do julgamento, a fim de se assegurar a observância da garantia constitucional da plenitude de defesa
. (...) Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para determinar o desaforamento do julgamento

dos Autos n. 0003684-89.2019.8.16.0148, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definir a Comarca para a qual o processo deverá ser desaforado.”
[8]

No que concerne ao local, nos termos do que preleciona o art. 262 do RITJMT, deve o Tribunal eleger a comarca mais próxima para a realização do Júri.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
o pedido de desaforamento ajuizado pelo Juiz-Presidente, a fim de deslocar o Júri Popular dos autos da ação penal nº 1000768-42.2022.8.11.0102, que tramita perante Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, para que seja realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop.

É como voto.

[1]
art. 70 do CPP:
“A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”
.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, pág. 1164.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2018, pgs. 842/843.

[4]
Curso de processo penal. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, p. 742.

[5]
HC n. 618.687/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23/11/2020.

[6]
STJ, HC n. 811.245/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30/6/2023

[7]
STJ, HC nº 307.963/PI, Ministro Antônio Saldanha Palheiro , 1º/8/2017.

[8]
STJ, HC n. 811.245/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024